Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-71.2004.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001465-71.2004.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLIVIA TOLEDO - CPF: 149.490.169-20 (EMBARGANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), Juraci Gomes Ribeiro (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), Nair Volpato Ribeiro (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JURACI GOMES RIBEIRO (EMBARGADO), NAIR VOLPATO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA/IMPEDIMENTO DA RELATORA DIANTE DA ELEIÇÃO À PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTADA – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há falar em incompetência/impedimento da Relatora para processar e julgar o Recurso de Apelação, eis que observados rigorosamente os termos procedimentais dispostos no Regimento Interno desta Corte. Não há nenhum vício formal no ato de distribuição do Apelo.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

No caso, não há falar em omissão e/ou obscuridade no julgado, pois a Câmara apreciou as teses recursais aduzidas pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão de que a Embargante não comprovou o exercício da posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
OLÍVIA TOLEDO
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JURACI GOMES RIBEIRO.

Em preliminar, a Embargante suscita minha incompetência e/ou impedimento para processar e julgar o Recurso de Apelação.

Pugna pela nulidade do Acórdão objurgado, sob o argumento de que eu não poderia atuar como Relatora do Apelo por ter sido eleita Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Na visão da Embargante, uma vez eleita para o cargo da Presidência desta Corte, o processo deveria ter sido redistribuído.

No mérito, aduz que o Colegiado foi omisso na análise das provas, notadamente em relação às testemunhas ouvidas na fase instrutória.

Argumenta, também, que o
decisum
carece de esclarecimento quanto aos fatos considerados relevantes para concluir pelo exercício da posse do Apelante/Embargado no imóvel disputado.

Sustenta que as provas carreadas para os autos confirmam a sua posse na área rural
,
e não a da Embargada.

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanados os vícios, o Acórdão seja reformado.

Contrarrazões no ID. 159956671.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
quanto à arguição de incompetência e/ou impedimento,
não comporta acolhida.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece em seu artigo 83, inciso XI, alíneas “a” e “b”, as regras de atuação jurisdicional dos membros eleitos para os cargos de direção da Corte,
verbis:

XI – na eleição dos membros de direção do Tribunal, observar-se-ão as seguintes regras: a) sessenta dias antes da posse ficarão os eleitos desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos nesse período, convocando-se juiz de Direito para substituí-los na carreira; (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE);

b) os membros eleitos permanecerão vinculados aos processos que lhe tocarem até a desvinculação referida no inciso anterior, inclusive naqueles em que não tenham ultrapassado o prazo para lançar relatório; [...]

Na hipótese, denota-se que o Apelo foi interposto em
16/08/2022
, data em que o Recurso foi distribuído à minha Relatoria, como se constata do ID. 144854375.

É fato público e notório que a posse da atual Diretoria deste Egrégio ocorreu em 19/12/2022; logo, em observância ao disposto no Regimento Interno, é fácil a conclusão de que estava apta para receber novos processos até
19/10/2022.

Portanto, não há qualquer vício formal na distribuição do Recurso de Apelação à minha Relatoria, eis que observados rigorosamente os termos procedimentais vigentes.

De conseguinte,
afasto
a preliminar.

Quanto ao mérito
, de igual modo, não prosperam os argumentos da Embargante.

Sabe-se que, de acordo com artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

De seu turno, considera-se obscura a decisão que carece de concatenação no raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porquanto exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação não é clara, contêm erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: o Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”.
(EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Lado outro, também é cediço que omissa é a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.

Na hipótese, da leitura conjunta do Acórdão objeto da embargalidade e das razões recursais, não se constata nenhuma obscuridade ou omissão, especialmente porque a Câmara apreciou as teses recursais aduzidas pela Embargante de forma clara e precisa; delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Com efeito, está claro no Acórdão que a prova documental produzida na inicial pela Autora/Embargante, qual seja: a Escritura de Venda e Compra (ID. 144854348, pág. 10) nada diz a respeito do exercício de sua posse sobre o imóvel, mas apenas a aquisição do título dominial, fato de pouco relevância para o desate da questão aqui apresentada, uma vez que o caso versa sobre Ação Possessória.

É cediço que em Ação de Reintegração de Posse não basta que a parte Autora apresente documentos para demonstrar a propriedade, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a posse fática exercida sobre o bem.

Sob esta perspectiva, fiz registrar no voto condutor que a posse justa e de boa-fé do Apelante/Embargado ficou comprovada pelo contrato verbal firmado, além dos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução, pois afirmaram ter ciência de que o Recorrido estava no imóvel e dali extraiu madeira, por anos.

Também está expresso no Acórdão objeto da embargalidade que a parte Autora/Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado na inicial, uma vez que não produziu qualquer elemento probatório robusto capaz de demonstrar o exercício da posse anterior.

De mais a mais, convém anotar que o Julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas, deve, sim, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua solução e, conforme se constata da leitura do Acórdão, todo o acervo documental produzido pelas partes foi valorado.

Não se pode olvidar, ainda, que o Juiz é quem preside o processo, incumbindo a ele apreciar os fatos suscitados pelas partes e, sob o crivo do contraditório, confrontá-los com as provas apresentadas no processo para, ao final, indicar as razões da formação de seu convencimento e proferir sentença de mérito;
tal atribuição é exclusiva do Julgador (art. 371 do CPC).

Assim, não há no
decisum
objurgado nenhuma omissão e/ou obscuridade, ou quaisquer dos outros vícios elencados no art. 1.022 do CPC; ao contrário, denota-se que a redação do Acórdão é clara e coerente.

Em outros termos, toda a matéria devolvida foi devidamente apreciada e fundamentadamente exposta, não há vício que macule o Acórdão objurgado.

Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023